Tribunal: TJMT
Processo: 1014732-15.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014732-15.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão, Litigância de Má-Fé, Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), MARIA EDINEIA PEREIRA CINTRA - CPF: 362.442.601-04 (EMBARGANTE), OLIVIO ZAGO - CPF: 251.742.409-82 (EMBARGADO), ARILTON GOMES FERNANDES - CPF: 650.461.451-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANA MARIA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 551.573.351-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO DA SILVA RODRIGUES - CPF: 429.813.791-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO AURELIO CUNHA - CPF: 126.905.137-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA POR AR ASSINADO POR RELATIVAMENTE INCAPAZ. NULIDADE DE ALGIBEIRA. AFASTAMENTO DA MULTA POR MÁ-FÉ.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a embargos anteriores apenas para afastar a multa por litigância de má-fé, mantendo, contudo, a validade da citação realizada por Aviso de Recebimento assinado por seu filho de 17 anos e os atos processuais subsequentes. A embargante alegou omissões, obscuridades e contradições no acórdão quanto à validade da citação e à aplicação da teoria da nulidade de algibeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao validar a citação recebida por relativamente incapaz; (
ii
) avaliar se há contradição lógica entre o afastamento da multa por má-fé e a aplicação da teoria da nulidade de algibeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O voto condutor do acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de nulidade da citação, reconhecendo a jurisprudência que admite sua validade mesmo quando recebida por relativamente incapaz, desde que comprovado o discernimento.

Ficou demonstrado que a parte teve ciência inequívoca do processo por meio de atos que revelam sua vinculação à demanda, como manifestações da Defensoria Pública e ajuizamento de embargos por sua genitora.

A aplicação da teoria da nulidade de algibeira não exige, para sua configuração, a presença de má-fé ou dolo, o que justifica o afastamento da penalidade prevista no art. 81 do CPC sem incorrer em contradição lógica.

Não há necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados, desde que a fundamentação enfrente adequadamente os argumentos relevantes para o deslinde da controvérsia.

Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o recurso deve ser desprovido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A citação recebida por relativamente incapaz é válida quando demonstrado seu discernimento.

A configuração da nulidade de algibeira não pressupõe dolo ou má-fé, sendo possível seu reconhecimento sem aplicação de multa processual.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais citados pelas partes, bastando enfrentar os fundamentos relevantes da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 81.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0130810-95.2014.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 08.10.2014, DJE 13.10.2014.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
10
14732
-
1
5
.2025.811.0000

MARIA EDINEIA PEREIRA CINTRA
x

OLIVIO ZAGO
.

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso Embargos de Declaração, interposto
p
or
MARIA EDINEIA PEREIRA CINTRA
, contra
o acórdão
que, por unanimidade,
deu parcial
provimento ao recurso de
embargos de declaração
, interposto
em face
d
e

OLIVIO ZAGO
, para reformar a decisão de origem
apenas para afastar a multa por litigância de má-fé, mantendo, contudo, a validade da citação e todos os atos processuais subsequentes.

Para tanto,
a
embargante sustenta a existência de omissões, contradições e obscuridades quanto à análise da validade da citação realizada por meio de Aviso de Recebimento assinado por seu filho, à época com 17 anos, bem como quanto à aplicação da teoria da nulidade de algibeira.

Alega, ainda, que há contradição lógica entre o afastamento da má-fé processual e a manutenção da nulidade de algibeira.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Os presentes embargos de declaração não merecem acolhimento.

A alegação de omissão quanto à necessidade de comprovação de discernimento do signatário do AR foi devidamente enfrentada no voto condutor do acórdão embargado, o qual expressamente reconheceu que a jurisprudência pátria tem admitido a validade do recebimento de citação por relativamente incapaz, desde que evidenciado o discernimento, tendo sido pontuado, inclusive, que tal entendimento encontra respaldo em precedentes dos Tribunais pátrios.

Ressaltou-se, ademais, que a agravante teve ciência inequívoca do feito por atos que demonstram sua efetiva vinculação à demanda, como o ajuizamento de embargos por sua genitora e manifestações da Defensoria Pública em benefício dos ocupantes do imóvel.

Igualmente não procede a alegação de contradição entre o afastamento da multa por má-fé e a aplicação da teoria da nulidade de algibeira. A configuração desta última não exige, necessariamente, o reconhecimento de dolo ou temeridade para fins de aplicação da penalidade prevista no art. 81 do CPC. Como bem assentado no acórdão, a arguição da nulidade da citação em momento posterior à ciência inequívoca do processo
evidencia
, tão somente, a perda da oportunidade processual, o que justifica o afastamento do vício sem, contudo, inferir má-fé.

Por fim, no que tange ao alegado prequestionamento de dispositivos legais, cumpre observar que a decisão embargada enfrentou os fundamentos relevantes para a solução da controvérsia, sendo desnecessária a citação expressa de todos os dispositivos invocados pela parte.

Nesse sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL - RESCISÃO - MORA DA CONSTRUTORA - RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS - DANOS MORAIS E MATERIAIS DEVIDOS - AUSÊNCIA DE MENÇÃO A DISPOSITIVOS DE LEI - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

Ausente qualquer vício no aresto, que expressou de modo claro, fundamentado e objetivo o entendimento do órgão julgador sobre a matéria controvertida é de se negar provimento aos embargos de declaração, até porque o juiz não está obrigado a se manifestar sobre todas as disposições normativas invocadas pelas partes, bastando mencionar regras e razões jurídicas que o levaram a decidir de uma ou outra forma.

(N.U 0130810-95.2014.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/10/2014,
Publicado
no DJE 13/10/2014)

Não se verificando vício a ser sanado, o recurso deve ser desprovido.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025